Tribunal: TJDFT
Processo: 0746164-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE CONDIÇÕES, DESDE JANEIRO DE 2022. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DENÚNCIA DA MÃE DE UMA DAS VÍTIMAS DE QUE O PACIENTE TERIA SE APROXIMADO DA SUA RESIDÊNCIA E AMEAÇADO A VÍTIMA POR INTERMÉDIO DE TERCEIRA PESSOA. SUPOSIÇÕES E CONJECTURAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS PELO JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. O paciente responde em liberdade pelos fatos desde 31-janeiro-2022 e vem cumprimento as condições impostas quando da concessão da sua liberdade, bem como constituiu advogado para sua defesa e compareceu aos atos processuais a que foi chamado, encontrando-se, atualmente, pronunciado.

3. Não há nenhum elemento concreto que demonstre que o paciente procurou o filho da denunciante ou que dele se aproximou ou que a ele proferiu ameaças, seja diretamente, seja por intermédio de terceira pessoa.

4. A mãe de uma das vítimas procurou as autoridades com receio de que algo aconteça com seu filho, sem que ele mesmo soubesse disso, lastreada em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos, pois baseada em temor próprio e em “ouvir dizer” da comunidade em que vive, mas tal receio de uma mãe não serve como fundamento para a excepcional medida constritiva.

5. A denunciante procurou o Ministério Público em setembro-2023, e a prisão preventiva foi decretada mais de 1 (um) mês após, e nada de concreto houve nesse ínterim que demonstre que o paciente realmente se aproximou da vítima ou a ameaçou.

6. Afora o receio da mãe de uma das vítimas, não há qualquer outro fundamento concreto, atual e idôneo, que justifique a excepcional medida constritiva neste momento, pois a mera “denúncia” da mãe da vítima de que teme pela segurança do seu filho, sem qualquer comprovação do descumprimento da medida de aproximação e contato do paciente em relação a tal vítima não é fundamento apto a justificar a prisão.

7. Ordem concedida. Liminar confirmada.